Tribunal: STF
Processo: ARE 1466688
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 5, fl. 3):



    “APELAÇÃO. Cabimento. Decisão que extingue execução desafia apelação. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Respeitada coisa julgada. Preliminares afastadas. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA - LEI N° 11.960/09 e SÚMULA VINCULANTE N° 17. Inaplicabilidade. Lei incide tão-somente quanto às demandas ajuizadas após a sua entrada em vigor. Não é o caso dos autos. Descabidas considerações, neste momento processual, sobre aplicação da Súmula Vinculante n° 17. Inadmissível ofensa à coisa julgada e respeito ao princípio da irretroatividade. Preclusão. Ocorrência. Recurso não provido.”



    Em face dessa decisão o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO interpôs Recurso Extraordinário e Recurso Especial



    No Recurso Extraordinário (Doc. 7), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido violou o §1º (atual § 5°) do art. 100 da Carta Magna; e o art. 78 do ADCT, bem como a SV 17, pois determinou “a incidência de juros moratórios e compensatórios durante o período da moratória constitucional do art. 78 do ADCT” (Doc. 7, fl. 3).



    Afirma que o acórdão recorrido divergiu do entendimento desta CORTE firmado no julgamento do RE 590.751/SP, o qual “estabeleceu a identidade de tratamento para os precatórios colhidos pelo artigo 33 e pelo artigo 78 do ADCT, seja em relação ao termo a quo dos juros moratórios, como ao termo final dos juros compensatórios” (Doc. 7, fl. 6). 



    Aduz que nos termos da SV 17, durante o período da moratória não incidem juros moratórios e compensatórios (Doc. 7, fl. 8). 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso reformando-se o acórdão recorrido para que não se inclua, no período da moratória constitucional, o cômputo de juros moratórios e compensatórios (fl. 10, Doc. 7).



    Após o julgamento dos EDcl no REsp 1.205.946/SP, DJe de 26/10/2012, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão prolatado anteriormente, negando, assim, provimento da Apelação do DER, em acórdão assim ementado (fl. 3, Doc. 9):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Inaplicação da Lei n° 11.960/09 aos processos em curso. Solução a subsistir inclusive por superveniente decisão do Pretório Excelso declarando, por arrastamento, a inconstitucionalidade do preceito.



    Manutenção do julgado.”



    Em seguida, julgado o mérito do RE 870.947 (Tema 810) e do REsp 1.492.221 (Tema 905), o Tribunal local, refutou o juízo de retratação, mantendo o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa (Doc. 11, fl. 2):



    “ADEQUAÇÃO — TEMA N° 810 DO STF E TEMA N° 905 DO STJ Manutenção do julgado. A modulação efetuada pelo Pretório Excelso quanto às ADis n. 4.357 e 4.425 convalidou os precatórios expedidos ou pagos até 25.03.15. Tal é o caso dos autos, pois os valores foram pagos nos anos de 2001 a 2011. Correta a r. sentença declarando extinta a execução pela satisfação do crédito. Descabida a adequação do julgado aos Temas n°s 810/STF e 905/STJ. Manutenção do julgado.” 



    Opostos Embargos de Declaração pelo DER (Doc. 13), foram desprovidos (Doc. 14).



    Em face desse acórdão, o DER interpôs novo Recurso Extraordinário (Doc. 16), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, no qual alega que o acórdão proferido em sede de readequação ofendeu o “princípio da justa indenização (5°, XXIV, da CF/88), já que desconsiderou o julgamento das ADIn's n°s 4.425 e 4.357 (artigo 100, 5º, do corpo permanente, e artigo 97, 5º, do ADCT), mantido parcialmente pela modulação ocorrida, mesmo após o julgamento do Tema n° 810/STF e do Tema n° 905/STJ” (fl. 2, Doc. 16).



    Afirma, ainda, que o acórdão recorrido interpretou de forma equivocada o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento da ADIn 2.362, além de violar o art. 100, 1º, da CF/1988 (na redação vigente antes da EC 62/09 — agora art. 100, 5 º), a SV 17/STF e ao decidido pelo STF no RE 590.751/SP relativamente à exclusão de juros durante o prazo da moratória do art. 78 do ADCT (fl. 2, Doc. 16). 



    Ressalta que “a Fazenda Pública deve dar tratamento igualitário aos valores pagos a seus expropriados, de sorte que a imposição pelo V. Acórdão de juros superiores aqueles permitidos pelo art. 5° da Lei Federal 11.960/2009 viola o art. 5% "caput", da CF/88. Além de violar o disposto no artigo 100, § 12, da CF, e artigo 97, §16, do ADCT” (Doc. 16, fl. 6).



    Defende que “a partir da vigência da lei 11.960/2009, art. 5º, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei n° 9.494, de 10 de setembro de 1997, é possível o cálculo de juros moratórios e da correção monetária pelo índice da caderneta de poupança, como já determinado por este C. STF, inclusive para os processos ajuizados anteriormente à vigência da lei. Isto, ao menos até 25/03/2015, segundo modulação desta Corte Constitucional, reafirmada quando do julgamento do Tema n. 810/STF” (fl. 10, Doc. 16).



    Com base nesses fundamentos, aduz que “a decisão recorrida deve ser modificada, para que se aplique os critérios estabelecidos no artigo 1°- F, da Lei 9.494/97, desde a vigência das alterações promovidas pela Lei Federal n° 11.960/09, em todos os seus aspectos, devolvendo-se os valores indevidamente pagos aos cofres públicos, por meio do acolhimento da presente demanda” (Doc. 16, fl. 12). 



    Sustenta que, em conformidade ao estabelecido na SV 17, excluem-se “os juros moratórios desde a expedição da requisição até o vencimento do prazo para pagamento do precatório (devendo, em caso de não pagamento, haver o cômputo de juros somente após de vencido o prazo. e não desde o início)” (fl. 15, Doc. 16).



    Requer, ao final, o provimento do presente recurso, “a fim de que sejam resguardados o princípio da justa indenização (aplicável também à expropriante) e o princípio da isonomia ao caso em tela, conforme acima arrazoado, de forma a reconhecer o indébito no pagamento de precatório, reformando-se o V. Acórdão e devolvendo-se os valores indevidos aos cofres públicos, por meio da presente demanda” (Doc. 16, fl. 19).



    Julgado o mérito do RE 1.169.289/SC (Tema 1037), o Tribunal de origem, mais uma vez, refutou o juízo de retratação, mantendo, assim, o acórdão anterior. O acórdão encontra-se assim ementado (Doc. 18, fl. 2):



    “ADEQUAÇÃO — TEMA 1.037 do STF (art. 1.040, II, do CPC). Manutenção do julgado. A modulação efetuada pelo Pretório Excelso quanto às ADIS n's 4.357 e 4.425 convalidou os precatórios expedidos ou pagos até 25.03.15. Valores dos precatórios foram pagos nos anos de 2001 a 2011. Inexistência de afronta à Súmula Vinculante n. 17. Ofensa à coisa julgada material e ocorrência de preclusão lógica. Manutenção do julgado.” 



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instancia suprema” (Doc. 20).



    No Agravo, a parte sustenta que ao fazer o juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem adentrou no mérito da controvérsia(Doc. 22).



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional e devidamente prequestionada nas instâncias de origem. Preenchidos todos os requisitos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Assiste parcial razão à parte recorrente.



    O Tribunal de origem, em duas oportunidades, decidiu pela inaplicabilidade da Súmula Vinculante 17, assentando que estava preclusa a discussão sobre a correção monetária, ao fundamento de que deve ser observado o princípio da coisa julgada. Vejam-se os seguintes trechos abaixo transcritos:



    “Efetivamente, preclusa a discussão sobre a correção. Deve ser observado o princípio da coisa julgada. Nem se alegue a aplicação da Súmula Vinculaste n° 17 do Supremo Tribunal Federal. Respeito à coisa julgada e o princípio da irretroatividade inviabilizam alterações como a pretendida pelo apelante. Daí a manutenção da r. Decisão.” (Doc. 5, fl. 5)



    “É caso de se manter o julgado. Descabe aplicar a tese invocada. Efetivamente, preclusa a discussão sobre a correção. Deve ser observado o princípio da coisa julgada. Inaplicável a Súmula Vinculante n° 17 do Colendo Supremo Tribunal Federal. Respeito à coisa julgada e o princípio da irretroatividade inviabilizam alterações como as pretendidas pelo embargante” (Doc. 18, fl. 3).



    Todavia, no Recurso Extraordinário, o DER sustenta que o acórdão violou à Súmula 17, pois deveria ter excluído os juros moratórios desde a expedição da requisição até o vencimento do prazo para pagamento do precatório.



    Como se vê, as razões do apelo extremo estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incide, portanto, o óbice da Súmula Súmula 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), do STF.



    De outro lado, o Tribunal de origem afastou a aplicação da Lei 11.960/2009 aos seguintes fundamentos (Doc. 18, fl. 3):



    “Como é cediço, no tocante à aplicação da Lei 11.960/09, a modulação efetuada pelo Pretório Excelso nas ADINs n°s. 4.357 e 4.425, convalidou os precatórios e RPV's já expedidos ou pagos até 25.03.15: 



    (…)



    Expediu-se o requisitório em 29.09.95 (fl. 368). Os valores devidos aos exequentes foram depositados em 31.10.01 (fl. 379); 30.12.02 (fl. 405); 29.12.03 (fl. 420); 31.01.05 (fl. 440); 28.12.05 (fl. 443); 28.12.06 (fl. 468); 27.12.07 (fl. 498); 29.12.08 (fl. 541); 30.11.09 (fl. 556) e, finalmente, 28.02.11 (fl. 580). Assim, a referida modulação alcança a presente situação. Correto, pois, o pagamento realizado. 



    Situação já está definida. Nada há a ser revisto.



    Em suma, escorreita a r. sentença (fl. 657) ao reconhecer a satisfação do crédito exequendo. Verificado o exaurimento da execução. Igualmente correto o v. aresto (fls. 715/718) negando provimento a apelo do DER.”



    Tratando-se de precatório expedido antes de 25/3/2015, o caso não se submete ao âmbito de abrangência do RE 870.947/SE - Tema 810 da Repercussão Geral, mas ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF - mais precisamente, em sede de questão de ordem.



    A propósito, veja-se a ementa do precedente:



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029.



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório.



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.” (ADI 4425 QO, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, DJe de 04-08-2015)



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425.



    2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias.



    3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 44.048-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/4/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV.



    II - A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015. No caso em análise, o precatório ainda não foi pago em sua integralidade.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1312827-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2022)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR).



    1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO.



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.340.202-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 2/6/2022)



    O acórdão recorrido, no ponto, não observou a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser, parcialmente, reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, a fim de que seja observado o entendimento desta SUPREMA CORTE no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, mais precisamente, em sede de questão de ordem.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente